Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016980-61.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), NILO ALVES PIMENTA - CPF: 160.198.061-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 422.692.889-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDETE FATIMA MARTINI GIACOMELLI - CPF: 492.427.419-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PARA O INÍCIO DOS TRABALHO DA PERÍCIA – NULIDADES RELATIVAS – AUSÊNCIA DO PREJUÍZO – IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL – QUESTÃO INOVADORA – MATERIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM – SUCEDÂNEO RECURSAL – PEDIDO RESCINDENDO IMPROCEDENTE.

1 - Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal e da Corte Superior, a vigência no campo das
nulidades
do princípio
pas de nullité sans grief
impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo
prejuízo
, o que não ocorreu no caso concreto.

2 - Na hipótese,
ainda que o Autor suscite nulidade por "ausência" de intimação para determinados atos processuais, o caso diz respeito ao inconformismo da sua defesa técnica, o que não tem o condão de desconstituir o ato decisório transitado em julgado, ainda mais porque, na origem, foi apresentada tese defensiva plausível consubstanciada no propalado direito à prescrição aquisitiva.

3 – No caso, é de solar clareza que todas as intimações impugnadas pelo Autor nesta Rescisória carecem da prova efetiva do prejuízo, pois além de se tratar de nulidades relativas, o fim colimado para os atos foram alcançados, não havendo qualquer traço de mácula no rito comum ordinário da Ação Reivindicatória originária.

4 - Se o Autor não impugnou o trabalho do
Expert
em momento oportuno, ficando registrado no laudo que a ocupação indevida não é de apenas 60,5824 hectares, e sim de 72,949 hectares, bem como que as benfeitorias encontradas são aquelas descritas no laudo, há óbice intransponível para devolver essa questão em face da ausência de violação de norma jurídica. Configurada a utilização da Rescisória como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA No 1016980-61.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Nilo Alves Pimenta
propôs Ação Rescisória em face de
Mário Luiz Giacomelli
e de
Claudete Fátima Martini Giacomelli
visando desconstituir a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás na Ação Reivindicatória no 0000103-59.2006.8.11.0084, que tem como objeto parte do imóvel rural com área de 60,5824 hectares.

O Autor aduz que sua defesa técnica foi ineficiente, pois não teve condições de manter o contrato firmado com o advogado particular e, por esse motivo, sua defesa foi promovida por advogada dativa, já que a Comarca de Apiacás não é abrangida pela Defensoria Pública.

Sustenta que não foi intimado para comparecer à audiência preliminar designada para 27/06/2006, cujo ato se realizou à sua revelia. Acrescentou que a defensora dativa,
Dra. Lurdes Volpe Navarro
, foi intimada na véspera da audiência de instrução e julgamento, realizada em 05/07/2012, impossibilitando a causídica de conhecer o processo, em especial de pensar na estratégia de defesa.

Além disso, questiona a higidez do laudo pericial, acoimando-o de insubsistente, haja vista que o perito não esclareceu qual área realmente foi periciada, tampouco instruiu o trabalho com o memorial descritivo ou a coordenada cartográfica. No modo de ver do Autor, o
Expert
avaliou 72,949 hectares, quando o imóvel litigioso se circunscreve a 60,5824 hectares.

Prossegue na narrativa aduzindo que não foi intimado da perícia, muito menos o seu filho, à época menor de idade, caindo por terra a afirmativa do perito de que o Autor estava representado para o ato.

No mais, aduz que o perito olvidou em pormenorizar quais benfeitorias haviam no local, qual era a área de reserva legal e a efetivamente explorada, estando o laudo acoimado de vícios insanáveis, o que justifica a rescisão da sentença.

Forte na tese de que o julgado violou norma jurídica, o Autor pediu a rescisão do ato sentencial com a prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968 do CPC.

A tutela antecipada foi indeferida (ID 29855467).

Citados, os Réus apresentaram contestação no ID 67529490, pugnando a correção do valor da causa e a complementação do pagamento das custas da distribuição e da multa processual.

Além disso, sustentaram que o Autor é carecedor da ação por falta de prova de violação da norma jurídica, o que revela ser esta ação ausente de utilidade. No mais, alegaram que o procedimento comum ordinário questionado pelo Autor não padece de qualquer nulidade. Ao final, pediram a improcedência do pedido rescindendo e a condenação do Autor em litigância de má-fé.

Despacho saneador proferido no ID 68597974, acolhendo a impugnação ao valor da causa, cujas custas e a multa foram complementadas, conforme provam o ID 79831498.

Impugnação à contestação apresentada no ID 84994967.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021